Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723590-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURINA ANTUNES CORREIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MAURINA ANTUNES CORREIA em desfavor do ora agravante (PJe 0702805-19.2024.8.07.0018), determinou a incidência da Taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. Em suas razões, sustenta o agravante que há equívoco quanto à aplicação da Selic, uma vez que a referida taxa já engloba os juros e a correção monetária. Considera, assim, que se a Selic engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Argumenta que existem diversos precedentes do STJ e STF que ensinam que a incidência da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Afirma que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarreta o anatocismo. Aponta inconstitucionalidade ao art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, porque o dispositivo confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública; ofende o princípio da separação dos poderes, pois o CNJ criou obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e impactou as despesas públicas, elevando os valores relacionados com precatórios; e viola o princípio da isonomia, ao aplicar juros sobre juros na atualização dos precatórios, na medida em que a Fazenda adota juros simples na cobrança dos seus créditos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada dos cálculos a incidência da taxa Selic sobre os juros. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à Selic e no risco de expedição de requisitório à exequente. Para melhor compreensão, transcrevo, no que importa, a decisão impugnada, verbis: (...) O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. (...) Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a Selic deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso, porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021. Acrescento, uma vez mais, que não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da Selic, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a Selic para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela Selic. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Conquanto a ausência de probabilidade se mostre suficiente para o indeferimento do pleito liminar, ressalto que também não se faz presente o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou inicialmente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração correta dos valores devidos, não sendo possível a imediata expedição das ordens de pagamento. Ademais, o Juízo a quo consignou em sua decisão que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes, ratificando a ausência de perigo, na hipótese. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator